Tribunal: TJSP
Processo: 2159538-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS ACERCA DA MATÉRIA (RESP 1091363/SC E 1091393/SC). RECONHECIMENTO DE REQUISITOS PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE PROCESSUAL DA CEF E

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS ACERCA DA MATÉRIA (RESP 1091363/SC E 1091393/SC). RECONHECIMENTO DE REQUISITOS PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE PROCESSUAL DA CEF E SEU INGRESSO NOS AUTOS. SÚMULA 150 DO C. STJ. ADVENTO DA LEI N. 13.000/2014 – CEF QUE AFIRMOU EXPRESSAMENTE SE TRATAR DE APÓLICES PÚBLICAS, DO RAMO 66 - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL